Tribunal: TJDFT
Processo: 0735739-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o prosseguimento da execução com base em acordo firmado e rejeitou a inclusão do fiador no polo passivo. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA, em desfavor da DISTRIBUIÇÃO DE CONGELADOS BRASIL S.A. Após a citação da executada, as partes firmaram acordo extrajudicial e requereram a suspensão do feito “até o cumprimento final e satisfação do débito” (ID 30539242 - Pág. 4). A transação também foi firmada por INDÚSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA, pessoa estranha à lide, na condição de fiadora da executada. Diante do inadimplemento da avença, a demandante postulou o prosseguimento da execução e pelo valor do acordo, além da inclusão da fiadora no polo passivo. O pedido foi indeferido, ante o entendimento de que a transação não foi homologada e a demanda deveria prosseguir por seu valor original. Eventual execução da avença deveria ser requerida em ação própria (ID 30539249 - Pág. 1). Nas razões recursais, defendeu a inclusão do fiador no polo passivo e a continuidade do feito pelo montante das parcelas inadimplidas. Requereu a concessão de “efeito ativo ao presente recurso, determinando o prosseguimento da execução com a realização das intimações e demais atos executivos em face da FIADORA e, para prosseguimento da execução, nos próprios autos, pelo SALDO devedor apurado em conformidade a petição de ID 105847685 e cálculo de ID 105847686 dos autos na origem”. Preparo regular sob ID 30539237. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de inclusão da empresa INDÚSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA (CNPJ no 01.238.035/0001-26) no polo passivo da demanda, bem como a prosseguimento da execução tendo por base o valor das parcelas do acordo acostado ao ID 77275094, considerando que este não foi homologado por este juízo, devendo a execução prosseguir tendo como base o valor da causa, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial. Ressalto que caso a parte exequente pretenda executar o acordo de ID 77275094 deverá o fazer por ação própria, considerando que o título executivo desta execução é o termo de confissão de dívida acostado ao ID 62079994. Desse modo, ao CJU para que certifique-se acerca do decurso do prazo para o devedor efetuar o pagamento do débito e/ou apresentar embargos à execução, considerando o A.R devolvido com cumprimento ao ID 93370998. 1. Após, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. Vindo a planilha, na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. (...) 5. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Pretende a agravante a imediata inclusão do fiador no polo passivo e o prosseguimento da execução pelo valor correspondente às parcelas inadimplidas do acordo e que resultou na suspensão do curso processual (IDs 30539239 e 30539242 - Págs. 1/4). Neste sentido, assim estabelece o artigo 922 do Código de Processo Civil: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Pela leitura do dispositivo legal, vê-se que a celebração de acordo na ação de execução implica tão somente na suspensão do processo e para que o devedor possa cumprir voluntariamente a obrigação, não sendo causa de extinção do feito, consoante o artigo 924 do diploma processual civil. Por sua vez, o requerimento de suspensão do curso processual até o cumprimento da avença, sob pena de prosseguimento do feito, revelou a falta de ânimo de novar, não sendo possível presumir a intensão das partes em modificar a obrigação originária. Oportuno registrar que, de acordo com o artigo 361 do Código Civil, o ânimo de novar deve ser inequívoco, isto é, só há novação quando ambas as partes manifestarem vontade nesse sentido, o que não se vislumbra neste juízo prelibatório. Por fim, quanto à pretensão da tutela de urgência, impõe ressaltar que não está configurado o risco de dano ou ao resultado útil do processo, posto que o juízo já determinou o prosseguimento do feito executório pelo seu valor original. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator